Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028225-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (AGRAVADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARANJO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. PENHORA ONLINE. EMPRESA I9PAY. SUBCREDENCIADORA ENVOLVIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. OPERAÇÃO CONCIERGE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIQUIDANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela cautelar para bloqueio online de valores em razão de inadimplência da subcredenciadora I9PAY, envolvida em operação policial por fraude financeira.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da penhora online imposta à instituição financeira na qualidade de liquidante de transações realizadas no arranjo de pagamento eletrônico, diante da inadimplência da subcredenciadora e do risco de lesão irreparável ao credor final.

III. Razões de decidir

3. No arranjo de pagamentos eletrônicos, a instituição financeira liquidante, ao manter conta bancária para a subcredenciadora e participar ativamente do fluxo financeiro das transações, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa assegurar valores não repassados aos estabelecimentos comerciais.

4. A deflagração da Operação Concierge pela Polícia Federal, com suspensão das atividades da subcredenciadora e bloqueio de seus ativos, configura situação excepcional que justifica a concessão de tutela cautelar para resguardar os valores devidos ao estabelecimento comercial.

5. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a concessão de tutela cautelar para bloqueio de valores sob responsabilidade do banco liquidante no arranjo de pagamento, diante de indícios de inadimplemento e risco à efetividade da prestação jurisdicional”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 300 e 1.019, I; Lei no 12.865/2013, art. 12-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1006708-95.2025.8.11.0000, 2a CDP, j. 05.08.2025; STJ, Tema 1.203.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BS2 S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Proc. no 1039226-15.2025.8.11.0041), ajuizada por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., PATRICK BEZERRA BURNETT, ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. e BANCO BS2 S/A., deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar determinando penhora online no valor de R$ 33.444,60 nas contas bancárias das requeridas (cf. Id. no 194219444 – autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.017 do Código de Processo Civil, destacando que a decisão agravada se refere a tutela provisória e que a medida lhe foi imposta diretamente, legitimando sua insurgência.

No mérito, afirma que não há relação jurídica direta entre o Banco BS2 e a agravada, visto que a instituição apenas mantinha conta de titularidade da empresa I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., responsável pelo repasse de valores de operações eletrônicas. Explica que o Banco BS2 não integra o arranjo de pagamentos e apenas atuava como instituição financeira liquidante, processando transferências determinadas pela subcredenciadora I9PAY, sem ingerência sobre os valores.

Alega que os valores mencionados pela agravada foram objeto de bloqueio judicial em ação criminal (Proc. no 5005763-50.2024.4.03.6105), que tramitou na 9a Vara Federal de Campinas/SP, ocasião em que o Banco BS2 foi nomeado depositário fiel das quantias existentes nas contas da I9PAY e efetuou o repasse direto aos lojistas relativos às transações realizadas em 28 e 29/08/2024, conforme determinação daquele juízo. Sustenta que a conta da I9PAY encontra-se zerada, e que eventual inadimplência não pode ser atribuída ao agravante, tendo sido provocada por culpa exclusiva da subadquirente.

Argumenta que não há solidariedade legal ou contratual entre o Banco BS2 e a I9PAY, pois cada uma das empresas possui personalidade jurídica própria e atua em diferentes etapas do sistema de pagamentos, sendo inaplicável o art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade.

Ressalta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, tampouco prova de ato ilícito praticado pelo agravante. Afirma que a decisão de origem viola os limites da tutela provisória, por implicar constrição patrimonial sem que haja demonstração de nexo de causalidade entre sua atuação e o suposto prejuízo da agravada.

Por fim, i requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito, e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia autorização para oferecer seguro garantia judicial em substituição ao bloqueio de valores (cf. id. n° 308366866).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n°

309124364).

Foi interposto embargos de declaração pela parte agravante contra a referida decisão (cf. id. n° 311903891), ao qual foram rejeitados (cf. id. n° 314421373).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 315404354, a parte apelada refuta os argumentos recursais e requer a manutenção da decisão agravada.

Interposto embargos de declaração pela parte agravada (cf. id. n° 318887356), alegando omissão sobre “
questão de ofício
” acerca da substituição da penhora por seguro garantia judicial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem, que determinou o bloqueio de valores em nome do Banco BS2 S.A., à vista da alegação de que a instituição financeira atuou apenas como intermediária no fluxo de pagamentos da empresa I9PAY, não possuindo relação contratual ou responsabilidade solidária pelos valores supostamente não repassados à agravada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à questão do seguro garantia judicial, reitero as razões expostas na decisão monocrática de id. no 314421373, uma vez que tal modalidade é expressamente admitida e amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive consolidada no Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, ressalto que a parte agravante não juntou aos autos de origem nem ao presente recurso a referida apólice, motivo pelo qual a matéria resta prejudicada. Assim, compete à parte interessada apresentar a documentação pertinente na demanda originária, ocasião em que o juízo de primeiro grau apreciará eventuais condições e adequações da garantia ofertada, à luz dos parâmetros fixados no tema repetitivo do STJ.

Dessa forma, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos sob o id. no 318887356, devendo a questão do seguro garantia judicial ser dirimida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito, o juízo singular fundamentou adequadamente o deferimento da tutela cautelar na demonstração prima facie da relação contratual através do contrato de credenciamento e relatório de recebíveis, conjugada com a gravidade excepcional dos fatos decorrentes da
"Operação Concierge
".

Em cognição sumária, própria desta modalidade de provimento, verifica-se plausibilidade da pretensão da agravada, considerando que dos R$ 33.444,60 pleiteados, apenas R$ 5.270,99 foram efetivamente repassados, conforme consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, o que sugere, em juízo de probabilidade, a existência de valores pendentes de repasse.

A legislação aplicável ao caso, notadamente a Lei 12.865/2013 que disciplina o Sistema de Pagamentos Brasileiro, estabelece em seu art. 12-A que os valores decorrentes de transações de pagamento constituem patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio das instituições participantes do arranjo.

“Art. 12-A. Os recursos recebidos pelos participantes do arranjo de pagamento destinados à liquidação das transações de pagamento necessárias ao recebimento pelo usuário final recebedor ou o direito ao recebimento desses recursos para o cumprimento dessa mesma finalidade:

I – não se comunicam com os demais bens e direitos do participante do arranjo de pagamento e somente respondem pelo cumprimento de obrigações de liquidação das transações de pagamento no âmbito do arranjo de pagamento ao qual se vinculem”

No âmbito desse arranjo de pagamento, diversas partes estão envolvidas na cadeia: (i) o portador/cliente, que passa o cartão na maquininha; (ii) o banco emissor, que emitiu o cartão magnético; (iii) a bandeira, que institui o arranjo de pagamentos e suas regras; (iv) a credenciadora ADIQ, instituição de pagamento responsável por transferir os valores ao usuário final; (v) a subcredenciadora I9PAY, que atua captando clientes para aderir ao arranjo; (vi) o usuário final/lojista, estabelecimento comercial que detém direito dos recebíveis no final da operação.

O Banco BS2, por sua vez, atuava como banco liquidante, ou seja, era o depositário de todos os valores de guarida da ADIQ, que transferia os recursos à I9PAY em conta bancária mantida junto a esse banco.

Logo, embora as questões relacionadas à responsabilidade das partes constituam matéria de mérito a ser definitivamente apreciada na ação principal, em cognição sumária é possível verificar a plausibilidade da pretensão da agravada no contexto regulatório específico do arranjo de pagamentos.

Isso porque, o Banco BS2, na condição de instituição financeira liquidante, é responsável pelo cumprimento de obrigações de liquidação das transações de pagamento no âmbito do arranjo de pagamento ao qual se vinculem, conforme o manual do Banco Central. Ou seja, após o bloqueio realizado pelo juízo criminal nas contas da I9PAY, os valores recebidos no arranjo de pagamento são de responsabilidade do liquidante para efetiva liquidação.

Ademais, é inequívoco a relação contratual válida e o direito da autora aos valores resultantes das transações com cartão de crédito e débito, conforme o relatório de recebíveis (cf. id. no 192206131 – autos de origem) e o próprio contrato de credenciamento (cf. id. no 192206130 – autos de origem).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela gravidade dos fatos que culminaram na deflagração da Operação Concierge, com a suspensão do CNPJ da empresa I9PAY, apreensão de bens e a prisão preventiva de seus dirigentes, o que demonstra o risco de irreversível comprometimento do patrimônio das requeridas e a possibilidade de a autora não ter seus valores restituídos ao final do processo.

A multiplicidade de casos envolvendo o mesmo arranjo empresarial e as mesmas alegações de não repasse sugere falha estrutural no sistema operado pelas agravantes, não se tratando de incidente operacional isolado, mas de comportamento reiterado que compromete a credibilidade das alegações da recorrente.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a tutela cautelar foi corretamente deferida, estando presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM MAQUININHAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. OPERAÇÃO “CONCIERGE”. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA INVESTIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por empresa do setor varejista de combustíveis contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto de bens e bloqueio de valores em desfavor de operadora de meios de pagamento (I9PAY), de seu sócio Patrick e demais empresas apontadas como participantes da cadeia financeira, em razão de prejuízos decorrentes da “Operação Concierge”, deflagrada pela Polícia Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

3. A medida de arresto de bens, como forma de tutela cautelar, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A relação jurídica entre a agravante e a empresa I9PAY é incontroversa, assim como a existência de crédito decorrente de transações com maquininhas de cartão realizadas antes do bloqueio judicial determinado pela 9a Vara Federal de Campinas-SP.

5. Os elementos dos autos indicam situação de risco ao resultado útil do processo, diante da suspensão das atividades da empresa agravada e da possibilidade de insuficiência patrimonial, configurando o perigo de dano.

6. A medida de arresto em relação à I9PAY não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que os bens e valores já estão bloqueados em processo criminal e a sua destinação final será definida após a instrução da ação cível originária.

7. Por outro lado, a constrição de bens das demais empresas agravadas — ADIQ, Banco BS2 – e do sócio Patrick Bezerra Burnett não encontra respaldo suficiente neste momento processual, diante da ausência de elementos mínimos que autorizem o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para deferir em parte a tutela cautelar pleiteada, no sentido de determinar o arresto de bens e valores tão somente da agravada I9PAY até o limite de R$ 421.547,80 (quatrocentos e vinte e um reais e quinhentos e quarenta mil reais e oitenta centavos), determinando a expedição de ofício à 9a Vara Federal de Campinas-SP para que transfira o referido montante para o juízo a quo, caso exista, vinculando ao processo originário.”

(TJMT - N.U 1006708-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar com penhora online no valor de R$ 33.444,60.

Embargos de declaração contra decisão monocrática prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025